Tribunal: TCU
Processo: 039.058/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar do Comando da Marinha enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão militar às interessadas acima arroladas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensão militar em benefício de Albaniza Giselda Silva de Souza; Amalia Miriam da Silva Araújo; Angelica Ramalho de Souza; Dircilene Claudia Miranda dos Santos; Lazire da Silva Maciel; Marcia Damiana da Silva; Maria da Conceição Silva; Rosimeri da Silva Riet Brasil; e Vanessa Miranda dos Santos Cardoso; 9.2. considerar ilegais e negar registro ao ato de concessão de pensão militar em benefício de Beatriz Orlandini Gama e Silva e Izabel Gama e Silva Furtado de Mendonca; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias do ato ora considerado ilegal até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. suste os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; 9.4.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.